Tribunal: STF
Processo: RE 101905
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-30
Data de publicação: 1984-04-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS
(ART-894 DA CLT). MATÉRIA PROCESSUAL.
NÃO PREQUESTIONADA, NA INSTÂNCIA DO RECURSO DE REVISTA, MATÉRIA
CONSTITUCIONAL, NÃO SE TEM POR OBSTATIVO DO CONTROLE CONSTITUCIONAL
O TRANCAMENTO DOS EMBARGOS EMBASADO EM SIMPLES INTERPRETAÇÃO DA LEI
PROCESSUAL-TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.